Tribunal: CARF
Processo: 15892.720007/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.720007/2016-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.996 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na
vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
COMPENSAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
Uma vez configurado hígido o auto arbitramento praticado pela recorrente,
razão elencada como origem do crédito, faz-se necessário nova análise do
direito creditório pleiteado, com vistas a apurar sua liquidez e certeza, nos
termos do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade
Local para analisar o direito creditório pleiteado considerando o lucro arbitrado como
forma de tributação; prolatar novo Despacho Decisório; após, retome-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.720007/2016-97
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720007/2016-97

Relatório

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 12-91.416, proferido pela 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, em 20 de setembro de
2017.
2.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP
14776.14976.240412.1.3.04-0604), transmitida em 24.04.2012, na qual o contribuinte compensou
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de IRPJ no ano-
calendário 2012.
3.
O direito creditório pleiteado decorreu do fato de a recorrente ter alterado a forma
de tributação de lucro real para lucro arbitrado, a qual foi considerada indevida pela autoridade
fiscal que propôs a não homologação da compensação declarada.
4.
Os fatos foram assim narrados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 68). Veja-se:
O pleito de compensação formalizado pelo sujeito passivo tem por crédito, além das
importâncias correspondentes as contribuições ao PIS e COFINS na sistemática NÃO
CUMULATIVO, específica da tributação na forma do lucro real, os valores relativos
ao IRPJ e CSLL estimados nos termos dos Artigos 221 e 222 "caput" e parágrafo
único, do Decreto n° 3000, RIR-99.
Decorre referido pleito do fato de ter o sujeito passivo passado a calcular e
declarar em DCTF os valores devidos a título PIS e COFINS na sistemática
CUMULATIVA, aplicável, consideradas as exclusões específicas, aos contribuintes
optantes pelo lucro presumido e aos que apuram o IRPJ e a CSLL com base no lucro
arbitrado, tendo inclusive retificado a DCTF do mês de janeiro de 2012 e
apresentado DIPJ anual nesta forma de apuração da base de cálculo do IRPJ.
Necessário, de plano, observar o que prescreve o citado RIR-99 em seu Artigo 232,
embasado no Artigo 3° da Lei n° 9.430 de 1996, segundo o qual:
"A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 220, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, ou a referida no art. 221, será
irretratável para todo o ano-calendário".
Tanto isto deve ser considerado que não é admitida a utilização de REDARF para
alteração do código do tributo correspondente aos recolhimentos efetuados por
estimativa, a título de IRPJ e CSLL.
Trata-se, portanto, de analisar a legitimidade do comportamento adotado pelo sujeito
passivo em tendo optado, de forma irretratável, pela apuração anual do IRPJ com base
no lucro real anual e recolhimentos mensais por estimativa, resolveu mudar para o
arbitramento do lucro.
[...]
Portanto, não constitui opção do sujeito passivo o arbitramento do lucro, eis que
somente quando ocorridas as hipóteses elencadas nos incisos I a VI do Artigo 530 do
RIR-99, e desde que conhecida a receita bruta é que tal procedimento pode ser adotado.
[...]
Resta tão somente, propor a não homologação da compensação pleiteada e a
constituição do crédito tributário, por meio do Auto de Infração, relativo ao IRPJ e
CSLL com base no lucro real, compensados, por medida de justiça, as importâncias
confessadas devidas pelo sujeito passivo em DCTF e as recolhidas por estimativas aos
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720007/2016-97

mesmos títulos, além do Imposto sobre Renda Retido na Fonte informados na DIPJ
apresentada com base no lucro arbitrado. (Grifo nosso)
5.
Ato seguinte, com base no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade local,
mediante Despacho Decisório, não homologou a compensação declarada (e-fls. 81).
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 68 a 76, que é parte integrante e
indissociável do presente despacho, a exatidão das informações contidas no pleito foi
analisada pela Seção de Fiscalização desta DRF, sendo constatada a total improcedência
do pleito.
Posto isto, ante a inexistência do crédito pleiteado, de rigor a não homologação da
compensação solicitada.
[...]
Pelas razões de fato e de direito acima expendidas, [...] decido NÃO HOMOLOGAR a
compensação pleiteada na Declaração de Compensação no 14776.14976.240412.1.3.04-
0604, que utiliza como origem de crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
de IRPJ, referente ao período de janeiro de 2012, no valor de R$ 1.683.316,10 (um
milhão, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e dezesseis reais e dez centavos).
6.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta do acórdão
recorrido, a recorrente alegou, em síntese:
- A Manifestante informa que, somente depois de efetuados recolhimentos de IRPJ e
CSLL estimados em relação aos fatos geradores ocorridos em janeiro de 2012,
constatou a impossibilidade de apuração dos resultados através da sistemática do lucro
real.
- Afirmou que diante de tal realidade, passou a apurar seus resultados com base no lucro
arbitrado, com amparo nas disposições constantes do art. 47 da Lei no 8.981/95.
7.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade ao argumento de que “o arbitramento do lucro pelo
contribuinte foi desconsiderado pela fiscalização, conforme o TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL que faz parte do despacho decisório e que baseou os lançamentos de IRPJ e CSLL,
constantes no processo n° 15889.720005/2017-38, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
LUCRO
REAL.
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
PER/DCOMP.
DARF
UTILIZADO
INTEGRALMENTE PARA
PAGAMENTO
DE
DÉBITO
DE
ESTIMATIVA DE IRPJ. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA
A utilização integral do DARF para quitação de débito de estimativa de IRPJ, com o
consequente exaurimento do crédito, resulta na não homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 16.10.2017 a recorrente interpôs
recurso voluntário em 14.11.2017 e aduz, em resumo, os seguintes argumentos:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720007/2016-97

Preliminar
i) nulidade da decisão recorrida em razão de não analisar as alegações da defesa e,
também por ausência de motivação, porquanto decidiu unicamente com base no
feito 15889.720005/2017-38;
Mérito
ii) o art. 232, suporte para a não homologação da compensação, não tem o alcance
pretendido pela decisão de inibir a possibilidade de migração do lucro real para o
lucro arbitrado;
iii) a tributação pelo lucro arbitrado decorre de elementos fáticos, não pode ser
classificada com verdadeira “opção” do contribuinte e sua apuração advém da
superveniência de uma das situações descritas nos incisos do “caput” do art. 47 da
Lei 8.981/95;
iv) repisa esclarecimentos prestados à fiscalização acerca de situações relevantes
ocorridas no ano calendário de 2012, determinantes da tributação compulsória
com base no lucro arbitrado;
v) apresenta alegações referentes ao processo no 15889.720005/2017-38, cujo
acórdão da DRJ julgou procedente o lançamento de IRPJ;
9.
Posteriormente, juntou aos autos petição em que solicitou o julgamento conjunto
dos demais processos que tratam sobre a mesma matéria (15892.720006/2016-42,
15892.720009/2016-86, 15892.720008/2016-31, 15892.720012/2017-81) em razão de ter sido
dado provimento ao recurso voluntário da recorrente nos autos do processo no
15889.720005/2017-38, nos termos do acórdão 1301-003-492, de 12.11.2018.
10.
Em sede de mandado de segurança, o juízo da 6a Vara da SJDF, em 28.05.2020,
concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida e determinar o julgamento do feito por
este CARF, nos seguintes termos (e-fls. 249):
Contudo, em razão das peculiaridades do caso concreto, que denotam a existência de
muitos processos em trâmite no CARF, será fixado o prazo máximo de 60 (sessenta)
dias para cumprimento da presente decisão.
De todo modo, esse prazo somente será contado depois que as atividades do
referido órgão julgador voltarem à normalidade, tendo em vista a suspensão das
sessões de julgamento durante o mês de abril de 2020 em decorrência do novo
coronavírus, nos termos da Portaria CARF no 7.519, de 16.03.2020.
3. DISPOSITIVO
Com essas considerações, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando os termos da
decisão liminar, tal como proferida. (Grifo nosso)
11.
É o relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720007/2016-97

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
12.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
13.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez do crédito pleiteado.
Preliminar
14.

A recorrente alega nulidade do acórdão recorrido em razão de não analisar as
alegações da defesa e, também por ausência de motivação, porquanto decidiu unicamente com
base no processo no 15889.720005/2017-38.
15.

Em relação à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos os
argumentos carreados aos autos pela recorrente, a jurisprudência sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no sentido de que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
16.

No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720007/2016-97

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO - Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade
julgadora não fica obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem
quanto a todos os fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp
874793/CE, julgado em 28/11/2006). (Acórdão 165.430, de 18.09.2008)
17.

No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do
direito à ampla defesa.
Mérito
18.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
19.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
20.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
21.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
22.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Significa dizer, regra geral, que cabe a
quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com
outros elementos probatórios.
23.
Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte
provar o direito alegado. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e
hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório postulado. Não apresentados os elementos probatórios
fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado.
24.

No caso em análise, a compensação declarada pela recorrente não foi homologada
em razão de a fiscalização entender como indevida a opção pelo lucro arbitrado, o que ensejou o
lançamento de IRPJ nos autos do processo no 15889.720005/2017-38, cujos fundamentos foram
utilizados como razão de decidir pelo acórdão recorrido. Veja-se:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720007/2016-97

Do valor apurado pelo contribuinte (R$ 4.003.066,64), ele pretendeu compensar R$
1.713.952,45, com o crédito aqui pleiteado.
Ocorre que o arbitramento do lucro pelo contribuinte foi desconsiderado pela
fiscalização, conforme o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL que faz parte do
despacho decisório e que baseou os lançamentos de IRPJ e CSLL, constantes no
processo n° 15889.720005/2017-38.
Sobre o lançamento destes tributos a DRJ/RJ já se pronunciou no Acórdão n° 12-91.199
- 12a Turma da DRJ/RJO, fls 1.418/1.431 do processo 15889.720005/2017-38. Nele
confirma o entendimento da fiscalização que o contribuinte não poderia apurar o
IRPJ e CSLL no ano calendário de 2012 por meio de arbitramento do lucro.
Apesar da decisão administrativa citada ainda não ter caráter definitivo, tal fato não
impede o julgamento deste processo, pois não há previsão legal para suspensão do
julgamento de processo administrativo fiscal.
25.

Salientou ainda o acórdão recorrido: “É claro que uma vez proferida a decisão no
processo do auto de infração que analisou o arbitramento do lucro, a decisão no processo de
compensação irá basear-se naquela análise”.
26.

Verifica-se, pois, que o direito creditório está vinculado diretamente ao
julgamento da procedência ou não do arbitramento do lucro da recorrente nos autos do processo
no 15889.720005/2017-38.
27.

Pois bem. Em 21.11.2018, a 1a Turma da 3a Câmara, julgou procedente o auto
arbitramento do lucro praticado pela recorrente, conforme Acórdão no 1301-003.492, cuja
ementa transcreve-se abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2012
[...]
AUTO-ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABÍVEL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
INSUFICIENTE PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL ANUAL. LANÇAMENTO
COM BASE NO LUCRO REAL. IMPROCEDENTE.
O imposto devido no anocalendário será determinado com base nos critérios de lucro
arbitrado, quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestáveis para determinar o lucro real.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
O lançamento decorrente seque a sorte do lançamento principal, se não houver razão
fático-jurídica para decidir diversamente.
28.

Conforme consta do voto vencedor do referido acórdão, o sujeito passivo não
escriturou o Livro Razão, tampouco elaborou e transmitiu o FCONT; motivos suficientes,
portanto, para o arbitramento do lucro. Veja-se:
Com efeito, não se trata de uma opção pela forma de tributação pelo lucro arbitrado;
trata-se de enquadramento compulsório naquele regime tributário, em virtude da
inexistência de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
[...]
É fato incontroverso que o sujeito passivo não escriturou o Livro Razão, o que
revela ( a falta da escrituração) descompasso com o artigo 259 do RIR/99. De fato, o
citado artigo determina ser obrigatória a escrituração do Livro Razão para a pessoa
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720007/2016-97

jurídica tributada com base no lucro real, incorrendo, assim, na hipótese de
arbitramento prevista no artigo 530, VI, do RIR/99.
Aliás, como poderia o Fisco verificar se o contribuinte houvera adotado os novos
métodos e novas normas de contabilidade trazidas pela Lei no 11.638/07 e 11.941/09
sem examinar o Livro Razão? Obviamente isso seria impossível.
A fiscalização atestou que foi possível apurar o lucro real, no entanto, não fez
qualquer menção à falta de exame do Livro Razão, até mesmo porque, de acordo
com os autos, esse jamais foi elaborado pela recorrente em relação ao anocalendário de
2012, o que, também por este motivo, mostra-se insubsistente o lançamento fiscal.
Mais não é só: observa-se que o contribuinte não elaborou e não transmitiu o Controle
Contábil de Transição FCONT (nova hipótese prevista no inciso VII do já transcrito art.
47 da Lei no 9.981/95, inserido pela Lei no 11.941, de 2009, e também no inciso VIII do
art. 130 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 2014).
A recorrente não elaborou o FCONT, tampouco transmitiu o FCONT, hipótese
taxativa de necessidade de arbitramento de lucro, conforme reconhece a própria
Receita Federal no inciso VIII do art. 130 da IN RFB no 1.515, de 2014. A falta de
transmissão dos arquivos do SPED (entre os quais insere-se o FCONT) pode ser
confirmada no Termo de Intimação no 080618, no item 17 da intimação (fl. 211).
Desse modo, quanto ao mérito, divirjo do voto do I. Relator, para dar provimento ao
recurso voluntário. (Grifo nosso)
29.

Uma vez configurado hígido o auto arbitramento praticado pela recorrente, razão
elencada como origem do crédito, faz-se necessário nova análise do direito creditório pleiteado,
com vistas a apurar sua liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
Conclusão
30.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para analisar o direito
creditório pleiteado considerando o lucro arbitrado como forma de tributação; prolatar novo
Despacho Decisório; após, retome-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital